Tribunal: TJMT
Processo: 1022018-74.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022018-74.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALDEMAR PEDRO ALVES - CPF: 106.857.821-15 (APELANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), VALERIA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 031.720.611-75 (APELADO), DUNGA DO LANCHE (APELADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), DUNGA DO LANCHE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – MULTAS INFRACIONAIS – RESPONSABILIDADE DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS QUE INTEGRAM O FEIXE DE RELAÇÕES JURÍDICAS – LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA – INSCRIÇÃO DO NOME NA DÍVIDA ATIVA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que um dos réus não tenha nenhuma relação negocial com o autor/apelante, é ele também responsável pela não transferência do bem para seu nome e pelas multas de trânsito decorrentes das infrações por ele praticadas, o que possibilita a sua inclusão no polo passivo da demanda, por se tratar a hipótese de litisconsórcio passivo facultativo (CPC, Art. 113).

2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, de modo que, cabível a condenação solidária dos réus/apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais.

3.
Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. Por sua vez, j
á no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento
(Súmula 362, STJ)
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WALDEMAR PEDRO ALVES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1022018-74.2021.8.11.0003, em face de
VALERIA RODRIGUES DE SOUSA
, determinou a exclusão do requerido “Dunga do Lanche” do polo passivo da lide, por entender pela sua ilegitimidade ativa; e, em relação à ré Valéria Rodrigues de Sousa, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para determinar a transferência da motocicleta para o nome da ré Valéria Rodrigues Sousa, bem como todos os débitos existentes com relação ao veículo, a partir da data de 08/09/2015 (ID 123376021).

Irresignado, o autor/apelante aduz que o Sr. Dunga do Lanche é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que é ele quem detém a posse da motocicleta e quem está a praticar diversas infrações de trânsito, tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo.

Defende que, ambos os réus são responsáveis pela obrigação de fazer, consistente em transferir o veículo para si e de indenizar o autor/apelante por ter inscrito seu nome na dívida ativa decorrente de IPVA’s não pagos (ID 123376023).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que, em 08/09/2015, o autor/apelante vendeu uma motocicleta Yamaha/YBR 125E para a ré/Sra. Valéria, mas que esta não teria transferido o veículo para seu nome, fazendo com que todas as multas decorrentes de infração de trânsito praticada na condução da motocicleta fossem cobradas em seu nome, bem como fossem descontados pontos de sua CNH.

Infere-se que, a ré/Sra. Valéria procedeu à venda do bem ao “Dunga do Lanche”, o qual também estaria praticando infrações.

Tanto a Srª. Valéria como o Sr. “Dunga do Lanche” foram notificados extrajudicialmente para que procedessem à transferência do veículo, bem como efetuassem o pagamento das multas; contudo, ambos ficaram inertes.

Da mesma forma, embora citados, nenhum dos dois requeridos apresentou contestação, conforme certificado nos autos (ID 123376017), razão pela qual, em sentença, foi decretada a revelia.

Nesse contexto, tem-se que o sentenciante se equivocou ao excluir do polo passivo da ação o Sr. “Dunga do Lanche”, uma vez que, ainda que este não tenha nenhuma relação negocial com o autor/apelante, é ele também responsável pela não transferência do bem para seu nome e pelas multas de trânsito decorrentes das infrações por ele praticadas.

Ora, como cediço, as multas de trânsito são penalidade de responsabilidade pessoal do condutor do veículo, o que possibilita a inclusão do Sr. “Dunga do Lanche” no polo passivo da demanda, por se tratar a hipótese de litisconsórcio passivo facultativo.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 113 do Código de Processo Civil:

Art. 113.
Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando
:

I -
entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide
;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III -
ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito
.

Por sua vez, verifica-se que o autor/apelante teve seu nome inscrito na Dívida Ativa, em razão do não pagamento das multas infracionais cometidas pelos réus/apelados, o que evidentemente decorreu por não terem efetivado a transferência do veículo.

Assim, restam evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, de modo que, cabível a condenação solidária dos réus/apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova.
[...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Por sua vez, j
á no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento
(Súmula 362, STJ)
.

Pelo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a legitimidade passiva do Sr. “Dunga do Lanche”. Ainda, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar ambos os réus a procederem à transferência da motocicleta, bem como todos os débitos existentes com relação ao veículo, a partir da data de 08/09/2015. Por fim, condenar solidariamente os réus ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento
(Súmula 362, STJ)
; condenando-os ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022